Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-96.2023.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003690-96.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (EMBARGANTE), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Sidneia Adriana Fávero contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação monitória e rejeitou os embargos monitórios, sob alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa e contradição no indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao cerceamento de defesa, por não permitir produção de prova documental e testemunhal; (ii) saber se há contradição no indeferimento da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica da embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente a alegação de cerceamento de defesa, registrando que, por se tratar de ação monitória, a controvérsia é essencialmente documental, e que a prova testemunhal não se mostrava útil ou necessária.

4. Também se verificou que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi devidamente fundamentado na análise da declaração de imposto de renda da embargante, a qual demonstrava a existência de patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. A embargante busca, na verdade, rediscutir fundamentos já decididos, bem como apresentar documentos novos sem justificativa legal para sua juntada extemporânea, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A análise já constante no acórdão embargado sobre a suficiência das provas documentais e a inutilidade da prova testemunhal em ação monitória afasta alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa. 2. A juntada de documentos após o julgamento, sem demonstração de força maior, é incabível na via dos embargos de declaração, não havendo contradição na negativa da justiça gratuita quando fundamentada em elementos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 435 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; TJ-MT, EDcl 0032186-74.2015.8.11.0000, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 31.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SIDNEIA ADRIANA FÁVERO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 339022371), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença recorrida que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém contradição quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, bem como omissão quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de instrução probatória. Sustenta que, uma vez apresentados os embargos monitórios, o procedimento converte-se em rito comum, sendo admissível a ampla dilação probatória. Argumenta que o magistrado de primeiro grau julgou o mérito da causa sem oportunizar a juntada de novos documentos para elucidação dos fatos e requerimentos, tanto para concessão do benefício da justiça gratuita como para provar os encargos, taxas e juros cobrados pelo embargado.

Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, a embargante afirma não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, trazendo aos autos novos documentos para comprovar sua atual condição financeira, incluindo extrato que demonstraria a ausência de rendimentos e o acúmulo de dívidas desde o ano de 2023. Alega estar sem trabalhar, doente, sem receber honorários advocatícios, e que seu esposo exerce atividade de intermediador autônomo na compra e venda de veículos usados, recebendo em média R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, enquanto suas despesas mensais totalizam aproximadamente R$ 4.692,99 (quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos).

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição apontadas, impingindo caráter infringente aos aclaratórios para reformar a decisão proferida, observada primordialmente a falta de recursos da embargante para arcar com o valor das despesas e honorários da demanda.

Em contrarrazões (ID 341942354), a Cooperativa de Crédito embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, alegando que a embargante busca apenas rediscutir o mérito da causa, o que não é permitido na via eleita. Sustenta a impossibilidade de juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração, uma vez que não foi comprovado o motivo da não juntada anteriormente. Requer, caso conhecido o recurso, seu desprovimento, bem como a condenação da embargante ao pagamento de multa com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso meramente protelatório.

A certidão de ID 341088384 atesta que o recurso foi apresentado no prazo legal.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SIDNEIA ADRIANA FÁVERO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 339022371), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença recorrida que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão de ID 341088384, e são cabíveis, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Passo, portanto, à análise das alegações da embargante, verificando se o acórdão embargado contém os vícios apontados.

No que tange à alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa, observo que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que após a apresentação dos embargos monitórios, o procedimento converte-se em rito comum, sendo admissível a instrução probatória. Alega que o juízo a quo julgou o mérito da causa sem oportunizar a juntada de novos documentos para elucidação dos fatos.

Razão não assiste à apelante.

Conforme documentado nos autos, o magistrado de primeiro grau, após a apresentação dos embargos monitórios e da impugnação pela parte autora, determinou a intimação dos litigantes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, sob pena de preclusão (ID 328574398).

Em resposta, a apelante manifestou interesse na produção de prova testemunhal e documental (ID 328574850).

Ocorre que, em se tratando de ação monitória, a controvérsia é essencialmente documental, limitando-se à verificação da existência de título hábil a embasar a pretensão e da ausência de prova idônea a infirmá-lo.

A produção de prova testemunhal, no caso concreto, não se mostra útil ou necessária, pois não tem o condão de afastar ou suprir a ausência de documentos que comprovem a relação jurídica discutida.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Trata-se da consagração do princípio da livre convicção motivada do juiz, segundo o qual o magistrado é livre para apreciar as provas e formar seu convencimento, desde que o faça de forma fundamentada.

No caso em análise, o magistrado fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, considerando suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos.

A mera possibilidade de juntada futura de documentos, de forma genérica e incerta, não pode justificar a postergação do julgamento, sobretudo quando o ônus probatório já incumbia à parte ré desde a apresentação dos embargos."

Como se vê, o acórdão embargado analisou detidamente a questão do cerceamento de defesa, concluindo pela sua inocorrência. O colegiado entendeu que, em se tratando de ação monitória, a controvérsia é essencialmente documental, e que a produção de prova testemunhal, no caso concreto, não se mostrava útil ou necessária. Destacou, ainda, que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, considerando suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto
. O que a embargante pretende, na verdade, é a
rediscussão da matéria já decidida
, o que não é possível por meio de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada contradição no que se refere ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, nos seguintes termos:

"DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que está afastada de atividades financeiras por motivos de saúde e percebe renda de aposentadoria temporária equivalente a R$ 3.127,45 (três mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos).

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, o documento de ID 120099293 (declaração de imposto de renda) demonstra que a apelante detinha bens, direitos e patrimônio bem superiores à quantia de dívidas declaradas, o que revela capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

A mera alegação de que está afastada de atividades financeiras por motivos de saúde e percebe renda de aposentadoria temporária não é suficiente para afastar a conclusão de que possui patrimônio considerável, capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Ademais, a apelante não trouxe aos autos documentos que comprovassem, de forma inequívoca, a alegada incapacidade financeira, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre sua situação econômica atual.

Nesse contexto, mantenho o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por entender que a apelante não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detidamente a questão da justiça gratuita, concluindo pelo seu indeferimento com base nos elementos constantes dos autos, especialmente a declaração de imposto de renda da embargante, que demonstrava a existência de patrimônio considerável, incompatível com a alegada hipossuficiência.

Não há, portanto, contradição a ser sanada nesse ponto.
O que a embargante pretende, na verdade, é
a reanálise da matéria já decidida, com base em novos documentos que não foram apresentados no momento
oportuno, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Cumpre ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência, não é possível a juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração, salvo se comprovado motivo de força maior que impediu sua apresentação no momento oportuno, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - FGTS - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em sede de Embargos de Declaração, só é lícito ao recorrente juntar documentos se comprovar não tê-lo feito antes por motivo de força maior, caso contrário, finda a dilação probatória, estando o processo em grau de recurso, implica em supressão de instância a juntada de documentos novos - O ordenamento jurídico vigente não autoriza a juntada de documentos posterior ao ajuizamento da inicial, mormente quando a juntada ocorreu em sede recursal por inércia da parte interessada em vê-la produzida no momento oportuno. (TJ-MG - AC: 10000220449631001 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

EMENTA; RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . O acórdão comporta embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Tribunal (art. 535, I e II do CPC). Não cabe a juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é vedado à parte inovar em sede de embargos de declaração aduzindo omissão no decisum atacado” (AgRg no REsp .998165/RS). (TJ-MT - Embargos de Declaração: 00321867420158110000, Relator.: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 31/03/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/04/2015)

Nesse sentido, a juntada de documentos em sede de embargos de declaração somente se justifica quando se tratar de documentos novos, na acepção do art. 435 do CPC/2015, ou seja, quando a parte demonstrar que não pôde produzi-los anteriormente, por motivo de força maior, ou quando se referirem a fatos ocorridos após os articulados, ou, ainda, para contrapor documentos juntados pela parte contrária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAR FATO CONTEMPORÂNEO À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. 1. Nos termos da norma inserta no art.
435
do
Código de Processo Civil
, a prova documental deve ser apresentada pelo autor, na inicial, e pelo réu, na contestação, sendo certo que a juntada posterior se revela possível, desde que se trate de documento novo, ou que, embora preexistente, se tornou conhecido ou acessível somente após tais momentos processuais, exigindo-se, no último caso, a comprovação do motivo que impediu a parte de apresentá-lo anteriormente. 2. Não há que se falar em contradição apta a modificar o julgado quando há a junta extemporânea de documentos antigos, pois realizada tão somente em sede dos aclaratórios, estando, assim, preclusa a instrução probatória. Assim, a parte não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para ensejar a procedência da ação. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO (TJGO,
Apelação Cível 5686959-29.2019.8.09.0006
, Rel. Des. AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 14/07/2021, DJe de 14/07/2021).

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com base nas provas então existentes nos autos.

O que pretende o embargante, na verdade, é a reapreciação da matéria já decidida, com base em documento novo, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. Tal pretensão encontra óbice no entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Ante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026